Tribunal: TJES
Processo: 5002808-84.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002808-84.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIKOLAI BASSANI SANTOS NEVES
RECORRIDO: ANDRESSA MARIANO SANTOS 10839900716
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5002808-84.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NIKOLAI BASSANI SANTOS NEVES

RECORRIDO: ANDRESSA MARIANO SANTOS 10839900716

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Segue voto/ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS PRODUTOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, CONDENANDO O RÉU A INDENIZÁ-LO POR DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(ART. 46 DA LEI 9.099/95).

Insurge-se o recorrente em face da sentença que julgou procedente em parte seu pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, deixando, contudo, de condená-lo por danos morais, colocando fim ao processo na forma do art. 487, I, do CPC.

Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando não reconheceu a existência de dano imaterial em razão da conduta da recorrida. Desse modo, conclui pela ocorrência de danos extrapatrimoniais e, ainda, pela reforma da sentença de primeiro grau para condenar a recorrida nos termos requeridos na inicial.

A requerida é revel.

Entendo que não se há que falar em equívoco do Juízo
a quo
ao julgar improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais, posto que considerou todas as provas produzidas no caderno processual, analisando os documentos existentes e concluindo que o caso é de simples descumprimento contratual, que não é suficiente para fundamentar indenização a tal título.

Assim, acerca do suposto dano imaterial alegado pelo consumidor/recorrente, importante mencionar que, quando não se versa sobre dano moral
in re ipsa
, é necessário demonstrar o preenchimento de todos os requisitos da responsabilidade civil. Nesse sentido, cabia a ele, recorrente, comprovar a lesão à sua honra e imagem em razão dos fatos ocorridos.

Deste modo, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da ausência de comprovação pelo autor/recorrente quanto à alegada lesão à sua honra e imagem em razão dos fatos que originaram a presente demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.